Tribunal: STJ
Processo: 0485601-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058775 - BA(2025/0485601-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R A A (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. GRAVIDADE
EM CONCRETO DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS DO
MENOR. REITERAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS. ENVOLVIMENTO COM
FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de

habeas corpus, no qual se
alegava constrangimento ilegal decorrente da aplicação de medida socioeducativa de internação,
pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da medida socioeducativa de
internação foi devidamente fundamentada, considerando a primariedade do adolescente, a
inexistência de reiteração formal e a ausência de violência ou grave ameaça na prática do ato
infracional; (ii) saber se a alegação de violação art. 49, II, da
em razão da
Lei n. 12.594/2012,
distância entre o local de internação e a cidade de origem do adolescente, pode ser analisada por
este Tribunal Superior sem incorrer em supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida socioeducativa de internação foi devidamente fundamentada na gravidade concreta
da conduta e nas condições pessoais e sociais desfavoráveis do adolescente, que ostenta diversas
passagens policiais pela prática de atos infracionais da mesma espécie, além de envolvimento
com facção criminosa do local onde reside, elementos que recomendam a adoção da medida
extrema, inclusive para possibilitar sua recuperação e o afastamento definitivo da prática de atos
delitivos.
4. A alegação de violação ao
II, da
em razão da distância entre o
art. 49,
Lei n. 12.594/2012,
local de internação e a cidade de origem do adolescente, não foi objeto de análise pela Corte
Estadual, de modo que a apreciação da questão encontra-se obstada por afronta ao princípio do
duplo grau de jurisdição e incabível supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54724448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b9d9b312-169f-43cb-84bb-35e9958d9d9f

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A medida socioeducativa de internação é adequada ante a gravidade em concreto da conduta
praticada bem como as condições pessoais do menor - diversas passagens policiais pela prática
de atos infracionais da mesma espécie e envolvimento com facção criminosa.
2. A análise de questões não apreciadas pelo Tribunal de origem encontra-se obstada por afronta
ao princípio do duplo grau de jurisdição e pela vedação à supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: ECA,
II.
art. 122; Lei n. 12.594/2012, art. 49,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
1.018.547/ES,
Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Sebastião
26/11/2025;
852.539/AL,
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
22/8/2024;
761.050/RJ,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
STJ, HC n.
Rel. Min.
30/8/2023;
376.650/SP,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 22/2/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b9d9b312-169f-43cb-84bb-35e9958d9d9f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058775 - BA (2025/0485601-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R A A (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. GRAVIDADE EM
CONCRETO DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS DO MENOR.
REITERAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO
CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de

habeas corpus, no qual se
alegava constrangimento ilegal decorrente da aplicação de medida socioeducativa de internação,
pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da medida socioeducativa de
internação foi devidamente fundamentada, considerando a primariedade do adolescente, a
inexistência de reiteração formal e a ausência de violência ou grave ameaça na prática do ato
infracional; (ii) saber se a alegação de violação art. 49, II, da
em razão da
Lei n. 12.594/2012,
distância entre o local de internação e a cidade de origem do adolescente, pode ser analisada por
este Tribunal Superior sem incorrer em supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida socioeducativa de internação foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da
conduta e nas condições pessoais e sociais desfavoráveis do adolescente, que ostenta diversas
Documento eletrônico VDA53816572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: 695a8142-471f-4760-9126-d6e4dd378d72

passagens policiais pela prática de atos infracionais da mesma espécie, além de envolvimento com
facção criminosa do local onde reside, elementos que recomendam a adoção da medida extrema,
inclusive para possibilitar sua recuperação e o afastamento definitivo da prática de atos delitivos.
4. A alegação de violação ao
II, da
em razão da distância entre o local
art. 49,
Lei n. 12.594/2012,
de internação e a cidade de origem do adolescente, não foi objeto de análise pela Corte Estadual,
de modo que a apreciação da questão encontra-se obstada por afronta ao princípio do duplo grau de
jurisdição e incabível supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A medida socioeducativa de internação é adequada ante a gravidade em concreto da conduta
praticada bem como as condições pessoais do menor - diversas passagens policiais pela prática de
atos infracionais da mesma espécie e envolvimento com facção criminosa.
2. A análise de questões não apreciadas pelo Tribunal de origem encontra-se obstada por afronta ao
princípio do duplo grau de jurisdição e pela vedação à supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: ECA,
II.
art. 122; Lei n. 12.594/2012, art. 49,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.018.547/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 852.539/AL, Rel. Min. Sebastião Reis
26/11/2025;
Júnior, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 761.050/RJ, Rel. Min. Messod
22/8/2024;
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
STJ, HC n. 376.650/SP, Rel. Min. Maria Thereza
30/8/2023;
de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 22/2/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão que não conheceu
R. A. A.
do
.
habeas corpus
Em suas razões, a defesa reitera a alegação de constrangimento ilegal suportado pelo
paciente em decorrência da aplicação da medida socioeducativa de internação, sem que houvesse
fundamentação idônea para tal, tendo em vista a sua primariedade, a inexistência de reiteração
formal e a ausência de violência ou grave ameaça na prática do ato infracional.
Assevera que não estão presentes as hipóteses do
do ECA, bem como a
art. 122
vedação ao tratamento mais gravoso em relação ao adulto (art. 35, I, da
.
Lei 12.594/2012)
Sustenta a violação do
II, da
uma vez que "o ato não foi
art. 49,
Lei n. 12.594/2012,
cometido com violência ou grave ameaça, e a internação em Salvador decorreu da ausência de
Documento eletrônico VDA53816572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: 695a8142-471f-4760-9126-d6e4dd378d72

unidade na Comarca de origem (Jitaúna/BA), o direito do paciente à inclusão em medida de meio
aberto é subjetivo e expresso na lei." (e-STJ, fls. 147-148). Aduz que a distância de 400 km entre o
local de internação e a família ofende o princípio do fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários.
Requer, ao final, o provimento do recurso, com a concessão da ordem para a
substituição da medida socioeducativa de internação pela medida de liberdade assistida, a ser
cumprida no domicílio do adolescente (município de Jitaúna/BA).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar, devendo ser a decisão agravada mantida pelos
seus próprios fundamentos.
Quanto à medida socioeducativa de internação, assim dispõe o
do ECA:
art. 122

"Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa;
II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
[...]
§ 2o - Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida
adequada."

A respeito, o Tribunal Estadual manteve a internação do adolescente aos seguintes
fundamentos:

"Da análise dos autos, verifica-se que o Paciente foi condenado por ato infracional
análogo ao delito de tráfico de drogas pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Jitaúna/BA. Diante da ausência de vagas em unidade de atendimento na região, o
Adolescente foi transferido para a CASE, em Salvador, ocasião em que a execução da
medida passou a ser acompanhada pelo Juízo da 5a Vara da Infância e Juventude da
Comarca de Salvador/BA.
Conforme Sentença colacionada no ID 92661205, fl. 27, a medida socioeducativa de
internação foi aplicada em razão da reiteração de condutas da mesma espécie,
análogas a tráfico de drogas, além de ligação com a facção criminosa atuante na
.
localidade, tendo o Adolescente atuado sob o comando do líder da ORCRIM
Confira-se os termos do
:
decisio
'Passando ao exame da medida socioeducativa adequada ao presente caso, importante
lembrar, de acordo com o
a da
elas têm por objetivos: I - a
art. 1
Lei 12594/2012,
responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional,
sempre que possível incentivando a sua reparação; II - a integração social do adolescente
Documento eletrônico VDA53816572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: 695a8142-471f-4760-9126-d6e4dd378d72

e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano
individual de atendimento; e III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as
disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição
de direitos, observados os limites previstos em lei. Outrossim, o
§ 1o, da
art. 112,
dispõe que a medida socioeducativa aplicada ao adolescente levará em
Lei 8.069/90
conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. O ato
infracional praticado pelo adolescente é de extrema gravidade e é de conhecimento geral
que sua pratica na cidade de Jituna vem crescendo a cada dia, causando verdadeira
insegurança e terror social. Conforme relatado pelos policias, o adolescente já foi
apreendido em outras oportunidades praticando condutas da mesma espécie. Em
entrevista com profissional da Instituição na qual encontra-se internado, o mesmo
(ID
confirma que possui envolvimento com o tráfico de drogas desde os 14 anos
513157149). Além disso, há indícios de que o representado possui ligação com a
facção criminosa atuante na cidade, tendo inclusive participado, na mesma semana
dos fatos, de tráfico de drogas interestadual sob o comando do líder da organização
criminosa. Tudo quanto exposto autoriza a aplicação de medida socioeducativa de
. Pelo acima exposto, tenho que a
internação, nos termos do
do ECA
art. 122, inciso I,
aplicação de medida socioeducativa de INTERNAÇÃO [...] atende ao princípio da
proporcionalidade, e também ao cumprimento de seus objetivos de responsabilização,
ressocialização dos adolescentes e a desaprovação de sua conduta infracional,
possibilitando assim a atuação efetiva do Estado, permitindo que o adolescente reflita
sobre a repercussão negativa do ato infracional para a sua vida e para a sociedade e
projete um futuro longe da ilicitude.'
A Decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Infância e Juventude da Comarca de
Salvador/BA - que acompanha o Plano Individual de Atendimento do Adolescente e
manteve a sua internação - apresenta lastro legal, tendo frisado a existência de outras
,
passagens do Paciente pela delegacia além de o próprio Paciente ter afirmado
. Confira-se:
participar de facção criminosa, declinando o nome do chefe
'Nessa oportunidade pudemos [...], como sua genitora, a equipe técnica e as
manifestações diametralmente opostas do Ministério Público e da defesa. Com efeito,
como bem destacou e defensor público, quando é um ato infracional sem violência ou
grave ameaça, que foi o seu caso, não houve violência, nem houve grave ameaça a
ninguém. Geralmente a medida socioeducativa não é internação, geralmente não, não
pode ser internação quando não há essa situação de violência ou grave ameaça. Exceto se
a pessoa estiver uma conduta, tiver uma conduta reiterada no mesmo ato infracional ou
de outro tipo de ato infracional. Embora, você não tenha oficialmente uma passagem
e isso foi o que
ou outros processos, outras ações socioeducativas. Você tem menção
o juiz usou para decretar a internação. Ele menciona que você não só teve outras
passagens na delegacia. Que não foram registradas, outros processos, não viraram
outras ações, outras representações. E que você teria participação de facção
criminosa, inclusive dando o nome do chefe da facção a qual você pertence. Os
policiais narram também essa situação de passagem e de que é uma pessoa
. Então, baseado nisso que nós na vida
conhecida lá pelo tráfico de drogas na cidade
adulta que nós chamamos de uma reincidência que não é técnica, mas é uma reincidência
material. Existe, não é de verdade, não é oficial, mas é de fato. No seu caso, embora não
haja nenhum processo, existe as existências de passagem, mencionadas pela
delegacia, sem que tenham gerado, talvez porque no interior, as pessoas se
Mas o fato é que dessa vez o procedimento e
conhecem, não terminam, não fazem.
Documento eletrônico VDA53816572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: 695a8142-471f-4760-9126-d6e4dd378d72

pelo seu histórico passado levou o juiz a quem é mais próximo da ação do fato, que é
mais próximo da comunidade, a saber da situação e por isso decretou a medida
socioeducativa. É por esses motivos você estar aqui e agora no início do cumprimento da
medida teve o seu PIA que não houve qualquer impugnação, porque ele traz o seu plano
de vida, seu projeto de vida, que é que você quer fazer o que já está fazendo de curso e
não houve é qualquer impugnação seguindo os requisitos da lei dos SINASE. Por esse
motivo, eu Homologo o PIA e mantenho medida socioeducativa de internação a fim de
que você continue desenvolvendo a medida fazendo os cursos e sendo trabalhado essa
responsabilização pelo ato que ainda precisa ser trabalhado. Então mantenho a medida de
internação aplicada a [...] e aguarde-se o primeiro relatório. Abre-se vista ao Ministério
Público e a Defensoria Pública e ficam presentes intimados.'
(Decisão impugnada - ID 92661205, fl. 82.)
O
do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que:
art. 122
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
Assim, conclui-se que a medida socioeducativa de internação, embora excepcional,
encontra, no caso concreto, amplo respaldo legal, sendo a adequada, necessária e
proporcional à luz das circunstâncias apontadas, nomeadamente: prática
reiterada de infrações graves (tráfico de drogas) e envolvimento com a facção
criminosa do local onde reside.
Por fim, é válido conferir trecho do judicioso Parecer exarado pela Procuradoria de
Justiça, da lavra da eminente Procuradora Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete
(ID 93396698):
'Assim, tem-se que a aplicação da medida de internação no caso concreto revela-se
proporcional, adequada e necessária, observados os postulados que regem a intervenção
estatal no sistema socioeducativo. Sob o aspecto da adequação, a internação constitui
medida apta a viabilizar o afastamento do adolescente do ambiente em que se encontra
inserido, possibilitando a efetiva intervenção pedagógica, psicossocial e educacional
prevista no Plano Individual de Atendimento. Quanto à necessidade, tem-se que as
medidas menos gravosas, tais como liberdade assistida ou semiliberdade, se
mostram como insuficientes, diante do perfil infracional do adolescente,
caracterizado pela reiteração de condutas delitivas e pelo envolvimento com
organização criminosa voltada ao tráfico interestadual, circunstâncias que exigem
Por fim, com
intervenção mais acentuada, para interromper a trajetória infracional.
relação a proporcionalidade, verifica-se que a restrição imposta pela internação
justifica-se plenamente pelos benefícios esperados, notadamente a proteção integral
do adolescente, seu afastamento do meio delitivo e a possibilidade concreta de
ressocialização, mediante acompanhamento técnico especializado. Sendo assim,
encontra-se mais do que justificada a aplicação da medida socioeducativa de
, nos termos das razões fáticas e jurídicas acima explanadas, não havendo
internação
razões para acolher o pleito recursal.'
(Parecer da Procuradoria de Justiça – ID 93396698)
Destarte, em que pese o nobre labor defensivo, a denegação da ordem é medida que se
impõe." (e-STJ, fls. 27-31, grifou-se).

Documento eletrônico VDA53816572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: 695a8142-471f-4760-9126-d6e4dd378d72

Da leitura do trecho supratranscrito, verifica-se que o ato infracional equiparado ao
delito de tráfico ilícito de drogas foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e que, em
tese, poderia incidir a
("o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si
Súmula n. 492/STF
só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do
adolescente").
Todavia, a medida socioeducativa de internação foi mantida, fundamentadamente, com
base não apenas na gravidade concreta da conduta, mas considerando as condições pessoais e
sociais desfavoráveis do adolescente, que ostenta diversas passagens policiais pela prática de atos
infracionais da mesma espécie, além de seu envolvimento com facção criminosa do local onde
reside. Tais elementos recomendam a adoção da medida extrema, até mesmo para possibilitar sua
recuperação e o afastamento definitivo do cometimento de atos delitivos. Nesse sentido:

"DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL. ATO
INFRACIONAL EQUIPARADO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
JULGAMENTO
. AGRAVO IMPROVIDO.
EXTRA PETITA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em favor de adolescente, alegando constrangimento ilegal em
habeas corpus
razão de suposto julgamento
pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que
extra petita
aplicou medida socioeducativa de internação em apelação ministerial pedia a fixação de
liberdade assistida.
2. O Tribunal de origem reformou a sentença, reconhecendo a prática de ato infracional
equiparado à associação para o tráfico de drogas e fixando a medida socioeducativa de
internação, com base em elementos que indicaram a participação do adolescente em
organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve julgamento
no
extra petita
acórdão que aplicou medida socioeducativa de internação, em apelação ministerial que
pleiteava medida menos gravosa, e se a decisão violou os princípios da correlação e da
devolutividade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgador não está vinculado às conclusões das partes, podendo, com base no
princípio do livre convencimento motivado, eleger a medida socioeducativa mais
adequada ao caso concreto, desde que devidamente fundamentada.
5. Não se verifica dissociação entre o pleito recursal e a matéria analisada no acórdão,
sendo evidente o erro material na ementa do julgado, que não compromete a validade
da decisão, a qual analisou os fatos relacionados ao ato infracional de tráfico de drogas
e associação para o tráfico.
6. A aplicação da medida socioeducativa de internação encontra justificativa nos
elementos probatórios que indicam a gravidade do ato infracional e a participação
do adolescente em organização criminosa, em conformidade com o
I, do
art. 122,
.
ECA
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53816572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: 695a8142-471f-4760-9126-d6e4dd378d72

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O julgador pode, com base no princípio do livre convencimento
motivado, aplicar medida socioeducativa diversa da pleiteada pelas partes, desde que
devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos probatórios. 2. Erro
material na ementa do julgado não compromete a validade da decisão, desde que o
conteúdo do acórdão analise adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos
pertinentes.
Dispositivos relevantes citados: ECA,
I.
art. 122,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC 346.685/SP, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.04.2017, DJe 20.04.2017." (AgRg no HC n.
1.018.547/ES, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
grifou-se.)
26/11/2025,

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. ECA. PROGRESSÃO DE
HABEAS CORPUS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PARA SEMILIBERDADE.
INDEFERIMENTO. ARGUMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 852.539/AL, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO
CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AVISO
DE MIRANDA. AGRAVANTE DEVIDAMENTE CIENTIFICADA. VISTA
PESSOAL. JUSTA CAUSA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA (ARTIGOS. 240, §
2o,
244,
563,
TODOS
DO
CPP
E
.
MEDIDA

SÚMULA
523/STF)
SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUADA. REINCIDÊNCIA E
ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
VI - A medida socioeducativa aplicado no presente caso, foi fundamentada em
elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a necessidade de manter
a adolescente submetido a processo de reeducação e conscientização, por meio de
medida socioeducativa de internação, haja vista que a mesma ostentar
.
reincidência e possui envolvimento com facção criminosa
VII - A toda evidência, o
agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou
decisum
as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo
na jurisprudência deste Sodalício.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 761.050/RJ, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.

Por fim, quanto à alegação de violação do
II, da Lei n. 12.594/2012, em razão
art. 49,
da distância entre a cidade de origem do adolescente e o local de cumprimento da medida de
internação, observo que a matéria não foi objeto de análise pela Corte Estadual, de modo que a
apreciação da questão encontra-se obstada por afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e
incabível supressão de instância.
Documento eletrônico VDA53816572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: 695a8142-471f-4760-9126-d6e4dd378d72

Com efeito, esta Corte Superior já decidiu que, "em face do obstáculo da supressão de
instância, não é possível o exame, por esta Corte, de discussão não apreciada no Tribunal de
origem" (HC n. 376.650/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
14/2/2017,
22/2/2017)
Nesse contexto, não se vislumbra flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem,
de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
o.
É o vot
Documento eletrônico VDA53816572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: 695a8142-471f-4760-9126-d6e4dd378d72

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.775 / BA
Número Registro: 2025/0485601-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80003874320258050144 80626229020258050000 81777107620258050001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: R A A (INTERNADO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - DE TRÁFICO ILÍCITO E
USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R A A (INTERNADO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA54688578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:42
Código de Controle do Documento: 2646b36e-2460-4281-9387-764100ce71e2

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:42
Código de Controle do Documento: 2646b36e-2460-4281-9387-764100ce71e2